Tribunal: CARF
Processo: 18239.006707/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.006707/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.909 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ROBERTO GRASSANO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Mantém-se o lançamento quando o conjunto probatório produzido não se
presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento na fonte do imposto
deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.006707/2008-67
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006707/2008-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 20/23):
Trata-se de exigência constante de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física exercício 2005, ano-calendário 2004, na qual se apurou um crédito
tributário no valor de R$ 6.794,59, atualizado até 29/08/2008.
2. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (fls. 05/08), foi glosado o valor de R$ 4.123,44 indevidamente
compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo à fonte
pagadora VIVIANA COMÉRCIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS LTDA., CNPJ:
28.983.021/0001-93.
3. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a compensação foi
considerada indevida pelo fato de não ter sido comprovada a retenção do Imposto de
Renda Retido Na Fonte.
4. Em sua impugnação, o contribuinte afirma, resumidamente, o seguinte:
- Afirma que a atendeu a intimação da Receita Federal, tendo apresentado a Declaração
de Rendimentos Pagos pela Fonte Pagadora, onde consta o pro-labore recebido e o
imposto retido na fonte.
- Alega a retenção do imposto de renda na fonte é obrigação exclusiva da fonte
pagadora, sendo que uma vez tendo o contribuinte comprovado que sofreu a retenção, o
recolhimento do imposto é obrigação única e exclusiva da fonte pagadora. A fonte
pagadora comunicou à receita Federal os valores do rendimento e do imposto retido.
- Requer o acolhimento da impugnação e o cancelamento da cobrança.
5. Competência para Julgamento atribuída pela Portaria RFB no 3.338/2011.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DIRF.
SÓCIO.
O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de rendimentos se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
A dedução de IRRF na declaração de rendimentos de sócio da fonte pagadora depende
da comprovação do efetivo recolhimento do imposto e da apresentação da DIRF
correspondente à retenção.
Cientificado da decisão em 28/02/2014 (fls. 28), o contribuinte, em 17/03/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/42), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
alegando, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido
compete exclusivamente à fonte pagadora, não cabendo direcionar ao contribuinte, pessoa física,
a responsabilidade pelo adimplemento da obrigação tributária devida pela pessoa jurídica,
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006707/2008-67

trazendo aos autos cópia do DARF relativo ao imposto retido. Requer, ao final, o cancelamento
do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 43.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 54), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
Ao teor da cópia acostada ao pedido de revisão de débitos inscritos em DAU, de
21/10/2014 (fls. 39/47), constata-se que, de fato, o débito quando do encaminhamento à PFN
para cobrança executiva pela unidade de origem (fls. 32), ainda estava sob discussão processual,
diante da apresentação tempestiva de recurso voluntário, atendendo assim aos pressupostos de
admissibilidade, razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 4.123,44, apurada em sede de revisão da DAA/2005 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 20/23) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006707/2008-67

seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase processual, novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, não comprovando por
documentação hábil a ocorrência do recolhimento do IRRF, diante de sua qualidade de sócio
administrador da fonte pagadora Viviana Comércio de Artigos Industriais Ltda., e embora tendo
feito menção na peça recursal acerca do aludido pagamento, não apresentou a guia DARF
comprobatória de suas alegações – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 22/23), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
7. Em relação ao tema da Notificação, o Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99, em seus artigos 87, inciso IV e §2o e 943, §2o, preceitua:
(...)
8. Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de
renda retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção
emitido pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-
lo.
9. Entretanto, verificamos nos sistemas informatizados da RFB que o contribuinte é
sócio administrador da fonte pagadora que compõe o objeto da glosa efetuada, a
VIVIANA
COMÉRCIO
DE
ARTIGOS
INDUSTRIAIS
LTDA.,
CNPJ:
28.983.021/0001-93, tendo permanecido nesta condição no ano-calendário referente
ao lançamento.
10. A retenção do imposto pela fonte pagadora é que cria o direito de o contribuinte
compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e, é neste momento, caso tenha
ocorrido retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Por sua vez, é o
comprovante de rendimentos o documento hábil, em razão de sua própria natureza, para
comprovar o valor dos rendimentos pagos e do imposto de renda retido na fonte.
11. Entretanto, cabe ressalva a esta capacidade probante dos comprovantes de
rendimentos nos casos em que o beneficiário é gerente, sócio, diretor ou
representante da pessoa jurídica pagadora e retentora do imposto. Se assim
ocorrer, a simples existência do comprovante de rendimentos ou de apresentação de
DIRF já não basta para comprovação da retenção do imposto de renda na fonte,
sendo necessária, nestes casos, a apresentação dos DARF’s efetuados em código
correspondente a retenção na fonte.
12. Vejamos o que diz o art. 723 do RIR/99 sobre o assunto:
“Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte. (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o)
(grifou-se)
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação. (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único).”
13. Como se vê, a legislação vigente prevê que os sócios administradores sejam
solidariamente responsáveis com a empresa pelo recolhimento do IRRF.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006707/2008-67

14. Neste contexto, ao contribuinte sócio administrador de pessoa jurídica não cabe
apenas a obrigação de comprovar a retenção; mas para utilizar-se desta retenção como
dedução na sua declaração de ajuste anual, deve também comprovar o recolhimento do
imposto retido pela fonte e recolhido pela empresa por ele administrada.
15. Assim, embora o contribuinte tenha impugnado o presente lançamento, alegando
acostando comprovantes de rendimentos com a efetivação da retenção do imposto de
renda, não se desincumbiu da tarefa de provar efetivamente o recolhimento do
imposto porventura retido pela fonte sob análise, requisito essencial para a
efetivação da compensação, na qualidade de sócio da empresa.
16. Desta forma, considerando que não houve comprovação do recolhimento do
imposto de renda retido na fonte deduzido na DIRPF/2005, mantém-se a glosa efetuada
pelo fisco.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte
pagadora é o documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No
entanto, quando o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor e administrador, e exerce
gerência ou é responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse
documento é relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam
localizados os pagamentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário
é responsável solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade
tributária solidária – sendo o Recorrente sócio administrador da fonte pagadora (fls. 19),
conforme, aliás, apurado pela fiscalização e fundamentado na decisão recorrida – é incabível a
compensação pleiteada quando demonstrada a inexistência do recolhimento do tributo que se
pretende compensar no ajuste anual.
Portanto, à mingua de comprovação por meio de documentação consistente acerca
do recolhimento do IRRF declarado no ano-calendário de 2004, aliado ao fato de ser o
Recorrente sócio administrador da fonte pagadora, correto é procedimento fiscal, tudo em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito
tributário exigido.
Por fim, cabe salientar que o lançamento fiscal rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.909 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18239.006707/2008-67

Fl. 60
DF CARF MF
Original